Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707836-04.2020.8.07.0004 APELANTE: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA APELADO: ERBSON ALVES DE FREITAS MOTA, EDNA ALVES DE FREITAS MOTA, WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA DECISÃO 1. A autora requer o sequestro do veículo nos endereços que indica no id 41520706. 2. Subsistem os fundamentos, aos quais me reporto, da decisão id 40983646, reforçados pela certidão id 41096016. 3. Defiro parcialmente o pedido, para que o seja aditado o mandado de sequestro e desentranhado para cumprimento, durante o dia, nos endereços indicados pela apelante (41520706), de forma sucessiva, começando pelo da alínea “a”, salvo ciência de que o veículo em um dos outros se encontra. Quanto ao pedido para que as diligências se estendam aos imóveis vizinhos aos indicados, defiro-o, desde que o Oficial de Justiça tenha ciência prévia de fonte fidedigna de que o veículo em algum deles se encontra. Em caso de resistência, fica autorizado o arrombamento e auxílio da força policial. Intimem-se. Brasília, 27/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator